Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701956-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DA SILVA REIS AGRAVADO: R4 BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, GIOVANI BARBALHO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PEREIRA DA SILVA REIS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica R4 Brasília Comércio de Veículos Eireli e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 55106983), o autor sustenta, em singela síntese, que o veículo negociado entre as pessoas físicas litigantes está registrado em posse e propriedade da pessoa jurídica excluída do polo passivo da ação, a qual teria contribuído para a causalidade do prejuízo suportado pelo autor agravante, visto o vínculo desta com a situação jurídica objeto da demanda, pois fornecedora do produto na condição de exercente da atividade comercial de venda de veículos. Afirma restar comprovada a probabilidade do direito, resultando o periculum in mora do risco de prejuízo e tumulto processual caso necessária a repetição das fases posteriores à decisão que fixou dos pontos controvertidos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão impugnada para que a pessoa jurídica R4 Brasília Comércio de Veículos Eireli seja mantida no polo passivo da demanda. Preparo dispensado por força do benefício da assistência judiciária concedido na instância a quo (ID 158730520 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). O agravante se insurge contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica R4 BRASÍLIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI. Eis o pertinente excerto do decisum agravado: “Cuida-se de ação cominatória cumulada com pedido de reparação por danos morais processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Assim delineada a demanda, ponho em marcha análise da questão de ordem processual suscitada em contestação. Sugeriu-se, a propósito, que o segundo réu seria parte ilegítima para a causa. Para tanto, alegou-se o fato de não ter ele tomado parte no negócio jurídico sobre o qual recai a lide, que teria sido fechado apenas entre o autor e o primeiro réu. Argumentou-se, mais, que o pretexto utilizado pelo autor para a sua inclusão no polo passivo da relação processual, no caso, o fato de constar ele do documento do veículo litigioso como antigo proprietário, não seria hábil a legitimá-lo para a demanda. E o segundo réu está com a razão. De fato, a narrativa constante da petição inicial induz à conclusão de ter a negociação se limitado efetivamente ao autor e ao primeiro réu. O próprio boletim de ocorrência anexado aos autos dá conta de ter o autor negociado o veículo diretamente com o primeiro réu, pessoa física, em cuja residência teria sido, mesmo, realizada a vistoria do bem. Não se vislumbra, nesses termos, qualquer participação do segundo réu na transação comercial que venha a justificar o endereçamento, a si, da demanda. O fato de constar ele como antigo proprietário do veículo, por si só, não é hábil a caracterizar a sua participação na cadeia de fornecedores. Do exposto, reconheço e proclamo a ilegitimidade passiva ad causam de R4 Brasília Comércio de Veículos Eireli, ao tempo em que declaro extinto o processo, no particular, sem resolução do mérito, com apoio no que dispõe o art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor a pagar ao(s) advogado(s) da parte ora excluída do processo honorários, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Sem embargo, tendo sido concedido ao autor o favor da assistência judiciária, a exigibilidade dos encargos sucumbenciais ficará suspensa, até que ele venha a porventura recuperar a capacidade de contribuição, observado o prazo de prescrição previsto no art. 98, § 3o, do CPC. O feito seguirá, portanto, apenas em relação à pretensão deduzida em face do primeiro réu, Giovani Barbalho Neto.” Em juízo de cognição sumária, não se verifica, prima facie, a probabilidade do direito vindicado e não se vislumbra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressupostos imprescindíveis ao deferimento de pleito liminar. Em breve exame dos elementos de prova que instruem o feito, próprio ao momento processual, verifica-se, em consonância ao assentado na decisão impugnada, que o autor agravante negociou a aquisição do veículo diretamente com o réu GIOVANI BARBALHO NETO e transferiu para conta bancária de titularidade deste o valor da transação ajustado em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sequer conhecendo o registro de propriedade veicular em nome da pessoa jurídica R4 BRASÍLIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, que em nada participou do negócio de compra e venda apontado como causa de pedir. A considerar que o referido negócio jurídico foi travado apenas entre o autor RODRIGO PEREIRA DA SILVA REIS e o réu GIOVANI BARBALHO NETO, o registro de propriedade do veículo junto ao Detran – formalidade administrativa que não reflete e não se sobrepõe à tradição do bem – não se presta para evidenciar a propriedade e posse do veículo em face da pessoa jurídica R4 BRASÍLIA à época da negociação sub judice. Dito isso, a responsabilidade por eventual prejuízo na aquisição de veículo eivado de vícios que lhe diminuam o valor não recai sobre pessoa jurídica não identificada na relação negocial. Logo, a decisão agravada se revela, a princípio, acertada. Por sua vez, o alegado risco de repetição das fases posteriores à decisão que fixou os pontos controvertidos não caracteriza risco de dano que justifique a urgência indispensável ao deferimento do pedido liminar. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator